Tribunal: STF
Processo: ADI 2320
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.362, DO
   ESTADO DE SANTA CATARINA. CONCESSÃO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
   OU DE ISENÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO FISCAL RELATIVO À
   ENTRADA DE PRODUTOS VENDIDOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO
   ARTIGO 155, § 2º, INCISO II, "a" e "b", DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. INOCORRÊNCIA.
1.      A norma impugnada, ao assegurar o
   direito à manutenção do crédito fiscal em casos em que há redução
   da base de cálculo ou isenção, não afronta o princípio da
   não-cumulatividade. Ao contrário, viabiliza sua observância, em
   coerência com o disposto no artigo 32, II, do Convênio ICMS n.
   36/92.
2.      O artigo 155, § 2º, inciso II, "b" da CB prevê que a
   isenção ou não-incidência acarretará a anulação do credito
   relativo às operações anteriores, salvo determinação em
   contrário. A redução de base de cálculo é, segundo o Plenário
   deste Tribunal, espécie de isenção parcial, o que implica
   benefício fiscal e aplicação do preceito constitucional
   mencionado. Precedentes.
3.      A disciplina aplicada à isenção
   estende-se às hipóteses de redução da base de
   cálculo.
4.      Visando à manutenção do equilíbrio econômico e a
   evitar a guerra fiscal, benefícios fiscais serão concedidos e
   revogados mediante deliberação dos Estados-membros e do Distrito
   Federal. O ato normativo estadual sujeita-se à lei complementar
   ou a convênio [artigo 155, § 2º, inciso XII, "f"].
5.      O Convênio
   ICMS n. 36/92 autoriza, na hipótese dos autos, a manutenção
   integral do crédito, ainda quando a saída seja sujeita a redução
   da base de cálculo ou isenção --- § 7º da Cláusula 1ª do Convênio
   ICMS n. 36/92.
6.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   improcedente.